Tribunal: TJMT
Processo: 0046270-88.2014.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046270-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO RECH - CPF: 400.260.600-78 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
CONFIGURADO
– ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910/32.

2. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 03/01/2008, havendo cobrança judicial somente no ano de 2014, inexistindo ainda qualquer pedido administrativo constante dos autos.

3. Mesmo com a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o Decreto nº 766/2011 ocorreu a prescrição quinquenal.

4. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos dos Embargos á Execução, interposta em face de
MARCOS ANTÔNIO RECH
, que julgou parcialmente procedente os embargos, e por consequência, extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (id. 14696974 e 14696975), o Apelante alega prescrição quinquenal da Carta de Crédito em respeito ao Decreto nº 20.910/1932.

Defende ainda, quanto á impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual nº 766/2011, no presente caso.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 14696977/14696979.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no presente caso id. 22062998.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou parcialmente procedente os embargos, e, por consequência, extinto o processo com resolução de mérito, vejamos parte do dispositivo:

“[...]

Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas. Tendo em vista que o exequente decaiu em parte mínima do pedido, condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Certifique-se o trânsito em julgado e após, translade-se cópia desta decisão para os autos da execução em apenso.

Por fim, arquive-se com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

O cerne da controversa recursal é quanto à
ocorrência ou não da prescrição das Certidões de Crédito de nº 04322; 04323; 04324; 04325 e 04327, emitidas em 03/01/2008.

É certo que, prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto no Decreto nº 20.910/32, artigo 1º.

Neste mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de
que a prescrição quinquenal prevista no art.

1º

do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública,
seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

Fixados esses pontos, verifica-se que, as certidões de crédito foram emitidas em 03/01/2008 (id. 14697028, 14697029, 14697030, 14697031, 14697032), havendo ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 20531-16.2014.8.11.0041 (cód. 886015) somente em
07/08/2014,
inexistindo, ainda, informação nos autos de pedido administrativo por parte do apelado.

É notório que o Decreto 766/2011, que passou a vigorar em 14/10/2011, suspendeu a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias.

Contudo, nota-se que, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito, mormente porquê da data da emissão da certidão
(03/01/2008)
até a data da suspensão
(14/10/2011),
transcorreu o prazo de 3 anos, 9 meses e 11 dias, sendo que após 06 meses (prazo da suspensão), na data de
14/04/2012 voltou a fluir o prazo
.

Após 2 anos e 3 meses e 24 dias da suspensão do prazo prescricional, foram ajuizada a ação
Execução de Título Extrajudicial

(07/08/2014)

pelo Embargado, ou seja, totalizando mais de 6 anos da constituição de crédito, portanto prescrito.

A propósito, segue jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. “Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.” (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0039978-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –– CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 766/2011–
OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional se encontra suspenso/interrompido em razão artigo 2º do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

4. Recurso provido.

(N.U 0014977-66.2015.8.11.0041 – protocolo 113403/2017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença objurgada, para reconhecer a prescrição quinquenal da Certidão de Crédito, e por consequência, julgar extinta a Execução de Título Extrajudicial em apenso.

Inverto os honorários sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022